Tribunal: TJDFT
Processo: 0715335-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715335-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NASCIMENTO GOMES DO VALE AGRAVADO: VERA LUCIA ALVES DE JESUS DECISÃO NASCIMENTO GOMES DO VALE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 59569185, autos originários), integrada pela que acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 63525269, autos originários), na liquidação de sentença por arbitramento proposta por VERA LÚCIA ALVES DE JESUS, in verbis: “Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento. A parte autora requereu a liquidação do julgado (sentença proferida nos autos do Processo no 2016.08.1.000699-5, deste Juízo), conforme petição ID-28746664, de forma a fixar o valor a que faz jus quanto aos 50% (cinquenta por cento) da edificação existente no Lote 19 do Conjunto "8" da Quadra 12 do Paranoá/DF. Ainda, pretendeu que o Juízo determinasse a penhora do imóvel em sede de tutela de urgência. Essa liquidação, anoto, veio distribuída por dependência, na forma de Processo Judicial Eletrônico – PJe, observada a implantação desse novo sistema, eis que os autos originários tramitaram fisicamente. Por decisão proferida no ID-29027978, restou indeferida a postulação da penhora por não guardar relação com o objeto da liquidação, e restou designada audiência prévia de mediação/conciliação. Na solenidade não foi possível conciliar as partes e, considerando que a autora já instruíra a pretensão com avaliação do bem em comento, foi aberta vista ao réu para que trouxesse aos autos os documentos que entendesse necessários à instrução da liquidação. Vieram as peças juntadas no ID-32613532, nas quais o ora réu busca demonstrar que parte do imóvel já seria edificada no início da união havida, sobre a qual a autora não faria jus a qualquer fração, e insurge-se quanto aos valores apontados pela autora, inclusive faz proposta para acordo, sendo que a sua pretensão veio instruída com 2 (duas) avaliações extrajudiciais. Sobreveio a manifestação da autora, ID-33912047, na qual não concorda com as avaliações trazidas pelo réu e afirma que o valor do bem é muito superior ao por ele informado, razão pela qual requereu que fosse nomeado avaliador por parte do Juízo. Conforme determinação ID-38140636, foi expedido mandado de avaliação, devendo ser destacados o valor da terra nua (lote) e o valor das edificações (valorização decorrente da construção). A diligência restou cumprida, conforme ID-41494994, oportunidade em que veio o laudo de avaliação ID-41494995, onde foi considerado que o valor do imóvel totaliza R$1.390.000,00 (um milhão trezentos e noventa mil reais), destacando-se R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) como valor do lote, e R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) como valor das edificações. Em vista, ID-41960592, o réu não concordou com o valor da avaliação e com os critérios utilizados pelo responsável pela mesma. Ainda, buscou demonstrar que a autora não faria jus à pretendida liquidação, haja vista ter recebido a integralidade de um apartamento situado no Paranoá Parque pelas benfeitorias realizadas. A autora, ID-44022216, apresentou insurgência quanto à afirmação do réu de que o apartamento no Paranoá Parque teria sido dado em pagamento à meação a que faria jus em relação ao imóvel objeto destes autos. Ainda, requereu a alienação do imóvel por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do perito judicial. Por decisão proferida, ID-46994818, restou designada data para realização de audiência de instrução e julgamento, que ocorreu conforme demonstra o termo ID-51856360. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais, a autora conforme ID-54709252, e o réu como consta do ID-57001695. É o relatório. Decido. Antes de apreciar a discussão acerca da avaliação propriamente dita, necessário arredar algumas questões processuais trazidas pelas partes. Desde logo, forçoso esclarecer que o processo de liquidação não tem cunho executório, eis que eventual execução há de ser levada a efeito após a decisão que fixa o efetivo valor devido; logo, descabidos os pedidos da requerente, quanto à penhora e/ou alienação do imóvel. Também, imperioso destacar, o processo de liquidação não comporta nova discussão quanto ao mérito do julgado liquidando. Essa discussão é anterior e não pode ser reavivada em face da coisa julgada. Assim, o recebimento de outros bens pela ora autora, mesmo que decorrente do julgado respectivo, não inviabiliza o prosseguimento do feito para determinar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel situado na Quadra 12, Conjunto 8, Lote 19, Paranoá/DF, nos estritos termos da sentença proferida, assim exarada quanto ao particular: “DETERMINAR a partilha das benfeitorias no imóvel situado na Quadra 12, Conjunto 8, Lote 19, Paranoá/DF, a serem individualizadas em liquidação de sentença.” Ressaltado isso, prossigo quanto à liquidação. A requerente apontou toda a edificação existente no lote reconhecido como exclusivo do réu e esse (réu) não impugnou tal alegação quando compareceu aos autos (ID-32613532), limitando-se a informar diversas propostas por ele feitas para pagamento do que entende fazer jus a autora. Faz-se necessário registrar que o Juízo buscou a entrega da prestação jurisdicional de forma célere; todavia, a disposição para o litígio demonstrada pelas partes não possibilitou que isso ocorresse, inclusive houve necessidade de determinação de avaliação por oficial de justiça e inquirição de testemunhas. Quanto à avaliação, obviamente, não se pode exigir que o oficial de justiça avaliador apresente laudo tal qual apresentaria perito especificamente nomeado para esse fim. É natural que o serventuário apresente peça sucinta e objetiva, não se mostrando razoável impugnação lastreada em análise técnica de profissional contratado por qualquer das partes, e produzida sem o crivo do contraditório. Assim, em que pese toda argumentação contrária da parte ré, tenho que a diligente oficial de justiça encarregada da avaliação respectiva, atenta às minúcias do ato a ser praticado, trouxe no laudo ID-41494995 a completa descrição da edificação, bem como dos critérios por ela utilizados para estabelecimento do valor: localização, estado geral e preço do metro quadrado na região respectiva, tudo isso aliado a consulta de corretor de imóvel, razão pela qual a homologação do laudo é medida que se impõe. Trago precedentes do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Assim, a integralidade do bem foi avaliada em R$1.390.000,00 (um milhão e trezentos e noventa mil reais), dos quais R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) referem-se ao lote desprovido de construção, e R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) à edificação ali existente, sendo a avaliação datada de 05/08/2019. Obtido o valor da edificação, resta aquilatar a tese do réu no sentido de que a maior parte dessa edificação seria anterior ao vínculo havido entre as partes. Todavia, tal não restou provado nos autos. As testemunhas arroladas pela autora foram bastante coerentes e, muito embora pouco soubessem sobre as edificações, puderam afirmar com segurança que ocorreram durante o relacionamento do casal. Transcrevo: "...que quando o casal residia no endereço acima, existia "apenas um subsolo", ou seja, o casal residia no subsolo e não eram construídas as lojas e os apartamentos, segundo se recorda; que quando o casal iniciou a união e a autora estava grávida, fixou residência no referido subsolo..." (ID-51856684, sem o sublinhado) "...que esteve algumas vezes na residência do casal; que a residência era situada na Avenida Comercial do Paranoá, possivelmente na Quadra 12; que na primeira vez em que esteve na residência do casal, estava construído apenas o subsolo, "onde eles moravam", não existindo qualquer outra edificação no lote..." (ID-51856926, sem o sublinhado) "...que por intermédio de comentários ouvidos de familiares, tanto de Vera quanto de Nascimento, a depoente ficou sabendo que a edificação no lote se deu quando o casal já vivia sob o mesmo teto; que segundo comentários ouvidos do atual companheiro da depoente, que é amigo de um dos filhos das partes, a união do casal teria tido início em 1997, quando não existia a construção na Quadra 12..." (ID-51856688, sem o sublinhado) Já as duas testemunhas arroladas pelo réu apresentaram depoimentos contraditórios e que não autorizam emprestar-lhes a necessária credibilidade. Transcrevo: "...que os pais do depoente continuam residindo no endereço supra; que o endereço acima é próximo daquele situado na Quadra 12, Conjunto 08, Lote 19, Paranoá/DF, onde atualmente existe uma edificação composta de subsolo, loja térrea, e dois pavimentos com apartamentos; que não sabe se as partes são civilmente casadas entre si, mas viveram juntas como se casadas fossem; que não sabe quando teve início a união do casal, mas pode afirmar que à época desse início a edificação no lote acima identificado já existia em parte, ou seja, já estavam totalmente acabados subsolo, a loja e o primeiro pavimento; que na constância da união do casal, no referido lote, foi apenas acrescido o segundo pavimento; que embora não frequentasse o imóvel apontado (do Conjunto 08), por passar próximo, diariamente, em razão de residir nas proximidades, o depoente pôde acompanhar e visualizar todo processo de edificação; que não sabe informar quando foi terminada a edificação do prédio; que apesar de não saber quando teve início a união do casal, pode afirmar com segurança o que já estava edificado no referido lote em razão "do convívio diário com o local", ou seja, por residir próximo e passar na localidade, sendo sabedor que Nascimento era "solteiro"; que não sabe dizer quando teve fim o relacionamento das partes; que não sabe dizer onde o casal fixou a primeira residência após o início da união; que não sabe dizer se Nascimento chegou a residir no subsolo do prédio, sozinho, recordando-se que o casal chegou a morar no subsolo respectivo; que mudou da localidade há doze anos, mas continua frequentando a residência materna com assiduidade." Dada a palavra ao ilustre patrono do requerido, nada perguntou. Dada a palavra à ilustre patronesse da requerente, este respondeu: "que Nascimento tem dois filhos; que residiu juntamente com a sua geratriz até o ano de 2007; que já avistou a autora grávida, quando a mesma "morava com Nascimento"; que desconhece outros imóveis de Nascimento; que sabe que as obras para construção do imóvel comercial referido transcorreram ao longo dos anos, não tendo condições de precisar em que época isso ocorreu..." (ID-51856690, sem o sublinhado) "...que o endereço de residência do depoente é bem próximo da Avenida Comercial, Conjunto 08, Paranoá/DF; que reside no atual endereço desde 1990, quando contava com apenas treze anos de idade; que atualmente, no lote 19 do Conjunto 08, da Avenida Comercial, existe edificado "um prédio", no qual é possível constatar a existência de subsolo, térreo, primeiro e segundo andares; que não sabe quando foi terminada a referida construção, nem ao menos há quantos anos isso ocorreu; que o início da construção na localidade se deu quando o depoente contava "com uns vinte e três anos de idade"; que melhor esclarecendo acredita que o início da construção se deu entre 1997 e 1998; que não sabe informar se Nascimento, ora réu, chegou a residir no imóvel comercial sozinho; que tem conhecimento que Nascimento e Vera, ora requerente, moraram juntos no referido imóvel; que com certeza, pode afirmar que Nascimento e Vera nunca ocuparam o subsolo do imóvel para moradia própria; que se recorda do casal "morando no segundo andar", apenas; que não sabe quando as partes passaram a residir sob o mesmo teto, mas pode afirmar que no lote comercial referido "o subsolo e térreo já estavam prontos"; que não sabe dizer se o casal teria residido em outro imóvel anteriormente ao prédio comercial; que acredita que o casal gerou três filhos e se recorda de "duas gestações da mulher"; que durante a primeira gestação da mulher, pelo que se recorda o depoente, "já estava construído até o primeiro andar do prédio"; que não sabe quando teve fim a união do casal, mas pode afirmar que nenhuma outra construção restou acrescida após esse fim." Dada a palavra aos ilustres patronos do requerido, nada perguntou. Dada a palavra aos ilustres patronos da requerente, este respondeu: "que durante a primeira gravidez referida, o casal vivia junto e a obra no prédio comercial estava em processo de continuidade..." (ID-51856692, sem o sublinhado) Posto isso, rejeito as impugnações apresentadas e homologo a avaliação judicial para liquidar o julgado e arbitrar em R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) o valor referente à edificação, fazendo jus a requerente a 50% (cinquenta por cento) desse valor, ou seja, R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em 05/08/2019, data da avaliação, referentes aos 50% (cinquenta por cento) da edificação existente no Lote 19 do Conjunto "8" da Quadra 12 do Paranoá/DF. Após o trânsito em julgado, ressalvadas as hipóteses de pagamento voluntário ou cumprimento do julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” “Conforme petição 62367138, a parte autora opôs Embargos de Declaração da decisão 59569185, que julgou líquida a sentença proferida nos presentes autos. Argumenta a embargante, em síntese, que o processo de liquidação foi deveras retardado pelo comportamento do réu, que teria distorcido a verdade dos fatos e dificultado o andamento do feito com o fim de obter lucro com o proveito dos frutos do imóvel que está em sua posse, inclusive levando à inquirição de testemunhas. Assim, entende que a decisão restou omissa, eis que deixou de condenar o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Nesse contexto, postulou o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão havida, de forma a determinar que o réu pague as custas judiciais e os honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Aberta vista ao réu, sobreveio a manifestação 62851238, na qual afirma que a liquidação é mero incidente preparatório do cumprimento de sentença e, mesmo que viesse a ter contornos de litigiosidade, não caberia a fixação de honorários advocatícios, eis que sequer haveria previsão legal para que isso ocorresse. Ainda, que no caso de entendimento diverso, a fixação dos honorários deveria ocorrer com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, visando evitar a estipulação em valor exorbitante e desproporcional. Vieram-me os autos. Feito o necessário relato, decido. Conheço dos embargos, eis que tempestivos e articulados conforme legislação própria de regência. Desde logo, necessário registrar que o ato processual embargado, embora intitulado “sentença” (para fins de baixa nos registros decorrentes da conclusão respectiva), trata-se de decisão que, via de regra, não comporta a fixação de verbas sucumbenciais, na medida em que complementa o julgado ilíquido, autorizando o cumprimento da sentença respectiva. Em que pese isso, na hipótese vertente, razão assiste à embargante. Com efeito, a presente liquidação, seguindo o rumo do processo de conhecimento, manteve excessiva litigiosidade e obrigou a realização de diversos atos processuais, inclusive a realização de audiências, em uma das quais foram ouvidas as testemunhas necessárias à real aquilatação das benfeitorias realizadas e do valor efetivamente devido pelo réu, o que leva à excepcionalidade de imputar ao vencido o pagamento do ônus da sucumbência. Trago precedente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Já no que respeita ao valor dos honorários advocatícios, razão assiste ao réu. Em que pese reconhecer que o processo de liquidação obrigou a realização de diligências e atos além dos habituais em casos tais, o que justifica a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, não vislumbro que o trabalho realizado pelo i. patrono da autora tenha sido de monta a quantificá-lo tal qual no processo de conhecimento, aplicando-se plenamente a regra do art. 82, § 2o, do CPC, o que geraria valor extremamente alto para a natureza do litígio, como afirmado pelo réu. Assim, tenho que a fixação deve ocorrer por equidade observando a regra do § 8o, do supracitado artigo. Anoto precedente, também do T.J.D.T.F.T.: [...] Nesse contexto, acolho parcialmente os embargos de declaração para, observado o caráter infringente a eles atribuído, suprir a omissão constante da decisão 59569185, de forma a, também, condenar o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da liquidação, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), observada a regra do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo íntegros os demais termos da decisão embargada. Decisão registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se.” Assevera o agravante-réu que todas as avaliações que juntou aos autos originários apuraram valor inferior para o imóvel do que a avaliação realizada pelo i. Perito; que a avaliação do i. Perito “é bastante questionável, e isso não foi levado em consideração pelo Magistrado” e que os laudos que juntou ao processo foram elaborados por Corretores conhecidos no Paranoá, “com muitos anos de serviços prestados naquela cidade” (id. 16641063, pág. 4). Refuta a conclusão do MM. Juiz, de que as testemunhas arroladas pela agravada-autora prestaram depoimentos coerentes. Ressalta que, conforme fotos acostadas aos autos, “já era detentor de todo o subsolo e a loja térrea do imóvel, devendo ser liquidado somente o primeiro e segundo andar em sua parte construída” (16641063, pág. 4). Acrescenta que as testemunhas que arrolou “moram praticamente em frente ao imóvel objeto do litigio, e eles têm melhores condições de relatar o que de fato aconteceu, quando as partes começaram a moram e o que foi construído na constância da união” (id. 16641063, pág. 6). Assevera que a liquidação de sentença representa mero incidente preparatório para a fase de cumprimento do julgado, e não procedimento autônomo, razão pela qual é incabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que referido incidente “possa ter contornos de litigiosidade” (id. 16641063, pág. 7). Acrescenta que não sucumbiu, ao contrário, sua impugnação foi acolhida em parte substancial e que o valor arbitrado pelo MM. Juiz em R$ 10.000,00 contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Postula o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, “reconhecendo que o valor devido a exequente seja o que consta na avalição feita pelos avaliadores do Agravante, conforme laudos juntados por ele, que corresponde ao valor de R$ 400.000,00, sendo o valor de R$ 200.000,00 à parte Agravada” (id. 16641063, pág. 8). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da avaliação da edificação Da análise dos autos originários, vê-se que a liquidação de sentença foi proposta pela agravada-autora (id. 28754093), ante o disposto no r. julgado proferido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, guarda e alimentos movida contra o agravante-réu, in verbis: “[...] DETERMINAR a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel situado na Quadra 12, Conjunto 08, Lote 19, Paranoá/DF, a serem individualizadas em liquidação de sentença” (id. 28750256, pág. 8). O imóvel em questão trata-se de um prédio com subsolo, térreo e mais dois andares, construído em lote de 128m2, situado no endereço supracitado, de uso misto, comercial e residencial. A agravada-autora, na petição de liquidação, afirmou que a edificação foi avaliada em R$ 900.000,00 (id. 28754093). Na sua contestação, o agravante-réu afirmou que, quando iniciou a convivência com a agravada-autora, já era detentor de todo o subsolo e da loja térrea do imóvel, devendo ser liquidado somente o primeiro e segundo andares em sua parte construída e juntou avaliações do imóvel, realizadas em abril-2019, nas quais foram apurados os valores de R$ 179.200,00 e de R$ 192.000,00 para a edificação (id. 32613843 e id. 32613956). A agravada-autora, em réplica (id. 33912203), repisou que o valor da edificação é de R$ 900.000,00. O MM. Juiz determinou a avaliação no imóvel (id. 38140636), in verbis: “Visando obter maiores elementos para o necessário arbitramento, determino a avaliação judicial do bem situado na Quadra 12, Conjunto 08, Lote 19, Paranoá/DF, devendo ser destacado no laudo respectivo o valor integral; o valor da terra nua (lote); e, o valor das edificações (valorização decorrente da construção).” O laudo realizado por Oficiala de Justiça em agosto-2019, pelo método comparativo direto de dados do mercado, avaliou a edificação em R$ 840.000,00 (id. 41494995). O agravante-réu impugnou o laudo de avaliação judicial (id. 41960592), oportunidade em que juntou novas quatro avaliações do imóvel, realizadas em agosto-2019 de R$ 432.000,00, R$ 360.000,00, R$ 450.000,00 e R$ 400.000,00 (ids. 41960668, 41960694, 41960668 e 41960791). A agravada-autora, ao seu turno, concordou com o laudo de avaliação (id. 42231353). Observado o presente histórico, constata-se que as avaliações trazidas pelo agravante-réu, diga-se, em valores bastante díspares em curto lapso de tempo, não infirmam as conclusões constantes do laudo de avalição oficial, o qual, ao contrário do alegado, não é “questionável”, e foi confeccionado em conformidade com os requisitos exigidos. Assim, não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso quanto à insurgência do agravante-réu em relação ao valor de avaliação da edificação no imóvel, o qual foi homologado pela r. decisão agravada. Das testemunhas ouvidas em Juízo Após a manifestação das partes quanto ao laudo de avaliação, o MM. Juiz proferiu r. decisão de saneamento e organização do processo e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, in verbis: “Trata-se de Liquidação de Sentença. A parte autora requereu a liquidação do julgado (sentença proferida nos autos do Processo no 2016.08.1.000699-5, deste Juízo), conforme petição ID-28746664, de forma a fixar o valor a que faz jus a autora quanto aos 50% (cinquenta por cento) da edificação existente no Lote 19 do Conjunto "8" da Quadra 12 do Paranoá/DF. Ainda, pretendeu o Juízo determinasse a penhora do imóvel em sede de tutela de urgência. Essa liquidação, anoto, veio distribuída por dependência, na forma de Processo Judicial Eletrônico – PJe, observada a implantação desse novo sistema, eis que os autos originários tramitaram fisicamente. Por decisão proferida no ID-29027978, restou indeferida a postulação da penhora por não guardar relação com o objeto da liquidação, e restou designada audiência prévia de mediação/conciliação. Na solenidade não foi possível conciliar as partes e, considerando que a autora já instruíra a pretensão com avaliação do bem em comento, foi aberta vista ao réu para que trouxesse aos autos os documentos que entendesse necessários à instrução da liquidação. Vieram as peças juntadas no ID-32613532, nas quais o réu busca demonstrar que parte do imóvel já estaria edificada no início da união das partes, sobre a qual a autora não faria jus a qualquer fração, e insurge-se quanto aos valores apontados pela autora, inclusive faz proposta para acordo, sendo que a sua pretensão veio instruída com duas avaliações extrajudiciais. Nesse contexto, tenho que a matéria há de ser levada à instrução, eis que necessário estabelecer quais edificações ocorreram no curso da união entre as partes, sendo forçoso observar que o réu chegou a postular a inquirição de testemunhas. Estabelecidas as edificações, melhor serão apreciadas as avaliações até então realizadas. Assim, chamo o feito a ordem para determinar a designação de data para audiência de instrução e julgamento. Observado o disposto no art. 357, §4o, do Código de Processo Civil, fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, do mesmo diploma processual, ressalvado o patrocínio da Defensoria Pública ou de Núcleo de Assistência Judiciária Diligências legais.” (id. 46994818). Realizada a audiência, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela agravada-autora e duas arroladas pelo agravante-réu (id. 51856514 e seguintes). Da leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela agravada-autora, Sras. Marilda, Rosimeire e Viviane (id. 51856684 e seguintes), são convergentes em informar que, quando as partes litigantes iniciaram a convivência, eles residiam no subsolo do imóvel, e o restante da edificação foi construída quando já viviam juntos no local. A exemplo, cito trecho do depoimento da testemunha Rosimeire de Jesus, in verbis: “[...] que acredita ter conhecido o réu aqui presente entre os anos de 1994 e 1995, "quando ele era namorado de Verinha (autora)"; que não sabe se a autora e o réu foram civilmente casados, mas pode afirmar ter conhecimento que viveram juntos, não sabendo dizer quando teve início a convivência sob o mesmo teto; que esteve algumas vezes na residência do casal; que a residência era situada na Avenida Comercial do Paranoá, possivelmente na Quadra 12; que na primeira vez em que esteve na residência do casal, estava construído apenas o subsolo, "onde eles moravam", não existindo qualquer outra edificação no lote; que o casal terminou o relacionamento há cinco anos, aproximadamente; que por ocasião do fim do relacionamento do casal, já existia edificado no lote um prédio com três andares, acabado, sendo que o casal residia "no segundo ou terceiro andar", salvo engano [...]” (id. 51856926). Desse modo, não há elementos nos autos que infirmem a idoneidade e valor probante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, inexistindo, de outro turno, prova inequívoca da alegação do agravante-réu de que, quando constituiu união estável com a agravada-autora, já possuía o subsolo e o térreo da edificação, devendo ser objeto da liquidação apenas as benfeitorias realizadas nos dois andares. Da fixação dos honorários advocatícios Consoante orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A liquidação de sentença é uma fase da jurisdição necessária quando a condenação não se mostra líquida. 2. A realização de perícia na liquidação por arbitramento não é elemento vinculante para caracterizar a litigiosidade da demanda. 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0723360-87.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1251279, Data de Julgamento: 20/05/2020, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Publicado no DJE : 08/06/2020). Da atenta análise dos autos originários, é inequívoca a litigiosidade entre as partes na tramitação da liquidação de sentença, tanto em relação ao valor de avaliação da edificação quanto à delimitação do objeto da liquidação, o que culminou com a prática de diversos atos processuais e não só com a realização de perícia mas também de audiência para oitiva de testemunhas, a fim de possibilitar a elucidação dos pontos controvertidos. Em relação ao valor dos honorários, também não está evidenciada a fixação contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente se considerados o valor do bem litigioso, o trabalho e o tempo exigidos dos Advogados na tramitação da liquidação de sentença. Assim, também não está configurada a probabilidade de provimento do recurso em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios pela r. decisão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora